Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702352-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IVÂNIA SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sede de cognição não exauriente, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional na origem, mostra-se prudente a suspensão do ato demolitório, de modo a, sob o crivo do contraditório e após ampla dilação probatória, verificar-se a real possibilidade de regularização fundiária da região, garantindo, assim, a efetividade da prestação jurisdicional no feito principal. 2. A iminente demolição da obra pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. 3. Quanto ao periculum in mora, este também restou comprovado de forma cristalina, tendo em vista o perigo de grave dano e da irreversibilidade da medida demolitória, sendo evidente que o desprovimento do recurso, no presente caso, tornará inútil eventual decisão judicial que acolha a pretensão do autor. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 300, 371, 489, § 1o, 927, § 1o, e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não foram apreciadas as provas juntadas pelo insurgente, nem apresentadas as razões pelas quais estas foram desconsideradas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300, 371, 489, § 1o, 927, § 1o, e 1.022, todos do CPC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Acrescente-se que “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Demais disso, alterar o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “deve-se levar em consideração que em sede de tutela de urgência ainda não houve dilação probatória, e tendo em conta o ato demolitório ser algo irreversível, entendo que há necessidade de ser observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, para melhor apreciação da questão posta nos autos. Ademais, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Portanto, para concessão da medida é necessário analisar se estão presentes, os requisitos fundamentais às tutelas cautelares, quais sejam, a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Consoante o que foi decidido quando da análise do pedido de liminar, verifica-se que, na hipótese em análise, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar” (ID. 24385323 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016